Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746316-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANILO FAGUNDES MARQUES contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante no que concerne a sua nomeação como depositário fiel do veículo objeto da demanda, nos termos da decisão proferida ao ID 97538274, autos originários, em 14/07/2021. Em suas razões recursais (ID 52878873), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão de ID 175775852, prolatada em 21/10/23, porquanto não pode ser forçado a acatar a nomeação do agravante como depositário fiel, até que ocorra a decisão final de mérito. Aduz-se que “A recusa ao encargo de fiel depositário não caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça e pode ser expressamente recusado”, o que alega com esteio no enunciado da Súmula 319 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido ao ID 52936362. Contrarrazões ao ID 53117321, da agravada SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno interposto em face da Decisão indeferitória da tutela recursal. (ID 53480999) Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 54297019) da agravada SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA pelo desprovimento do recurso. É o caso de chamar o feito à ordem. Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto a guia de custas não se refere ao comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso (IDs 52878883 e 52928135). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso, na medida em que há divergência entre o código de barras da guia e do comprovante de pagamento, bem como da data de vencimento. Constatada a irregularidade, intime-se o agravante para regularizar o preparo recursal, colacionando documento idóneo a comprovar o pagamento da guia de ID 52878883 ou, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Por oportuno, no mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca da ocorrência de preclusão temporal, considerando que "o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal". (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022.) Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator